Tribunal: TJSP
Processo: 0001492-38.2018.8.26.0635
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS, ROUBO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA - Pedido de despronúncia - Impossibilidade - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes dolosos contra a vida e dos crimes conexos - Princípio do 'in dubio pro societate' - Matéria que deve ser analisada pelo Juiz natural da causa - Competência do Tribunal do Júri - Recurso não

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS, ROUBO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA - Pedido de despronúncia - Impossibilidade - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes dolosos contra a vida e dos crimes conexos - Princípio do 'in dubio pro societate' - Matéria que deve ser analisada pelo Juiz natural da causa - Competência do Tribunal do Júri - Recurso não provido.